Tribunal: STF
Processo: RE 434708
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Concurso público: controle jurisdicional admissível, quando
 não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca
examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das
respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se
 continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído
 o programa - é a lei do concurso